Tribunal: STF
Processo: HC 216321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Impossibilidade de tratamento de saúde na instituição prisional não demonstrada. Precedentes. 5. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. 6. Agravo regimental desprovido.